Tribunal: TJBA
Processo: 8063574-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063574-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual inativa, integrante do magistério, contra ato omissivo atribuído ao secretário de administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação, nos proventos de aposentadoria, do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com reflexos nas demais parcelas e pagamento das diferenças a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devido à servidora aposentada do magistério estadual, com direito à paridade, o recebimento do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, calculado sobre o vencimento básico; e (ii) se são devidas as diferenças remuneratórias a partir da impetração do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O piso salarial profissional nacional do magistério público encontra fundamento no art. 206, VIII, da CF/1988, tendo sido regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, sendo aplicável a partir de 27.04.2011. 5. Tratando-se de omissão administrativa de caráter continuado, não há decadência nem prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a limitação quinquenal quanto às parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ. 6. Demonstrado que a impetrante possui direito à paridade remuneratória, é devida a extensão do piso nacional aos seus proventos, com os reajustes das parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 7. O pagamento das diferenças é devido a partir da impetração do mandado de segurança, conforme o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 269 e 271 do STF. 8. Não há violação à separação dos poderes nem às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, e; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º e 5º, e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 859.994, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.03.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 618.726, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063574-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e prejudiciais suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator